Tribunal: TJDFT
Processo: 0746780-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. Agravo de instrumento desprovido.